Tribunal: TJSP
Processo: 1001273-05.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. Contrato verbal. Locador que pede o despejo dos locatários por falta de pagamento de aluguéis vencidos a partir de junho de 2018. Locatários que foram citados, mas deixaram fluir o prazo de contestação. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO dos requeridos, que pedem a anulação da sentença por cerceamento de defesa, em razão

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. Contrato verbal. Locador que pede o despejo dos locatários por falta de pagamento de aluguéis vencidos a partir de junho de 2018. Locatários que foram citados, mas deixaram fluir o prazo de contestação. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO dos requeridos, que pedem a anulação da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. EXAME: Prova dos autos que, a despeito da revelia, demonstra a relação locatícia que vincula as partes e a falta de pagamento dos aluguéis vencidos a partir junho de 2018, sem a purgação da mora, conforme previsto no artigo 62, inciso II, da Lei no 8.245/91, que disciplina as Locações dos Imóveis Urbanos. Ausência de contestação e também de impugnação específica quanto ao valor cobrado a título de aluguéis. Demanda que estava mesmo fadada ao desfecho de procedência. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342526
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001273-05.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que são apelantes JOSE
LUIZ RODRIGUES e ANGELA CARDILHO FERREIRA RODRIGUES, é apelado ARY
DE CÁSSIO ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001273-05.2019.8.26.0269 -Voto no 17.642
2
VOTO No : 17.642
APELAÇÃO No: 1001273-05.2019.8.26.0269
COMARCA : ITAPETININGA 2a VARA CÍVEL
APELANTES : JOSE LUIZ RODRIGUES E OUTRA
APELADO : ARY DE CÁSSIO ROSA
JUIZ : APARECIDO CÉSAR MACHADO
*AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C
COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. Contrato verbal.
Locador que pede o despejo dos locatários por falta de pagamento
de aluguéis vencidos a partir de junho de 2018. Locatários que
foram citados, mas deixaram fluir o prazo de contestação.
SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO dos requeridos, que
pedem a anulação da sentença por cerceamento de defesa, em
razão do julgamento antecipado da lide. EXAME: Prova dos autos
que, a despeito da revelia, demonstra a relação locatícia que
vincula as partes e a falta de pagamento dos aluguéis vencidos a
partir junho de 2018, sem a purgação da mora, conforme previsto
no artigo 62, inciso II, da Lei no 8.245/91, que disciplina as
Locações dos Imóveis Urbanos. Ausência de contestação e
também de impugnação específica quanto ao valor cobrado a título
de aluguéis. Demanda que estava mesmo fadada ao desfecho de
procedência. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO*.
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...CONDENO os requeridos ao pagamento dos
alugueres devidos até a desocupação, bem como aos demais encargos
decorrentes da locação. O montante será apurado em liquidação de
sentença, autorizada a compensação, se demonstrada a existência de valores
pagos. Tais verbas devem ser acrescidas de juros de um por cento ao mês
desde a citação, bem como correção monetária, desde o ajuizamento da
ação. Condeno-os, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem assim dos honorários advocatícios que fixo em dez por cento sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001273-05.2019.8.26.0269 -Voto no 17.642
3
valor do débito. Para o caso de requerimento de execução provisória, fixo a
caução no valor correspondente a seis alugueres”. (“sic”, fls. 26/27).
Inconformados, apelam os requeridos, com pedido
de “gratuidade”, arguindo preliminar de cerceamento de defesa, a pretexto de
necessidade de produção de prova testemunhal, pugnando quanto ao mérito
pela exclusão dos aluguéis atrasados, sob a argumentação de que havia
relação de confiança entre as partes, que dispensava a emissão de recibos pelo
locador (fls. 29/35)
Anotado o Recurso (fl. 61), o autor apresentou
contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fl. 63/65).
É o relatório, adotado o de fl. 26.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu a
r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...CONDENO os requeridos ao
pagamento dos alugueres devidos até a desocupação, bem como aos demais
encargos decorrentes da locação. O montante será apurado em liquidação de
sentença, autorizada a compensação, se demonstrada a existência de valores
pagos. Tais verbas devem ser acrescidas de juros de um por cento ao mês
desde a citação, bem como correção monetária, desde o ajuizamento da ação.
Condeno-os, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
assim dos honorários advocatícios que fixo em dez por cento sobre o valor do
débito. Para o caso de requerimento de execução provisória, fixo a caução no
valor correspondente a seis alugueres”. (“sic”, fls. 26/27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001273-05.2019.8.26.0269 -Voto no 17.642
4
De início, anota-se o deferimento do pedido de
“gratuidade” deduzido pelos requeridos, ora apelantes, apenas para possibilitar
o exame deste Recurso (v. artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil), já que
não ilidida a presunção de “hipossuficiência financeira” afirmada na fl. 30.
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigo 1.009 e
seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, o autor locou para os
requeridos o imóvel residencial situado na Rua Antônio Avelino da Costa, no.
429, Vila Vendramini, Itapetininga, neste Estado, por contrato verbal, mediante
o aluguel mensal inicial de R$ 450,00. Consta que os locatários deixaram de
pagar os aluguéis mensais a partir do mês de junho de 2018, sendo que o débito
somava R$ 4.210,50 na data do ajuizamento da Ação (v. fls. 1/3).
Conquanto regularmente citados (fls. 22, 23 e 24),
os requeridos não contestaram a Ação, daí a aplicação dos efeitos da revelia
na r. sentença apelada (fl. 26).
Os requeridos voltam-se contra a sentença, a
pretexto de nulidade por cerceamento de defesa, pugnando pela produção de
prova testemunhal (fls. 26/27).
Malgrado a insistência dos demandados, ora
apelantes, o Recurso não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001273-05.2019.8.26.0269 -Voto no 17.642
5
É cediço que compete ao Juiz da causa a
determinação das provas que se mostrem necessárias à instrução, bem ainda o
indeferimento das diligências inúteis, a teor do disposto no artigo 370,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, a modo de garantir o
cumprimento da celeridade processual. Outrossim, o princípio do livre
convencimento motivado do Juiz autoriza ao Magistrado o exame da prova
para a formação de seu convencimento, consoante previsto no artigo 371 do
Código de Processo Civil).
Assim, faz-se de rigor a rejeição da preliminar de
cerceamento de defesa.
Como quer que seja, a despeito do decreto de revelia
(fl. 26), resta patente a comprovação da relação locatícia e da falta de
pagamento de aluguéis vencidos a partir de junho de 2018, sem a purgação da
mora, que poderia ter sido realizada nos termos do artigo 62, inciso II, da Lei
no 8.245/91, no prazo correspondente.
Assim, deve ser rejeitado o Recurso, porquanto
dado ao caso na sentença o correto desate.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1027858-49.2018.8.26.0554
Classe/Assunto: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Relator(a): Milton Carvalho
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/07/2012
Data de publicação: 20/03/2020
Ementa: AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA. Gratuidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001273-05.2019.8.26.0269 -Voto no 17.642
6
justiça concedida (art. 99, §3o, do CPC). Alegação de que o valor dos aluguéis foi alterado.
Inovação recursal e falta de verossimilhança. Pedido de cobrança que é compatível com os
documentos juntados aos autos. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria relativa ao
pagamento que exigia prova documental. Precedentes. Recurso provido em parte.

1000225-22.2016.8.26.0073
Classe/Assunto: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Relator(a): Tercio Pires
Comarca: Avaré
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/03/2018
Data de publicação: 07/03/2018
Ementa: Processual civil. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Pretendida produção de prova
testemunhal para demonstração dos pagamentos. Inviabilidade. Inteligência do artigo 320,
"caput", do Código Civil. Poder discricionário do magistrado na condução das provas a
autorizar o julgamento antecipado. Exegese dos artigos 370, "caput" e parágrafo único, e
355, inciso I, em combinação, um e outro do Código de Processo Civil. Preliminar rechaçada.
Apelação cível. Locação de imóvel residencial. Contrato verbal. Ação de despejo ordinário em
cumulação com cobrança de alugueres. Revelia declarada. Resultado, na origem, de parcial
procedência. Prova de pagamento via a exibição de recibo ou documento que o valha artigo
320, "caput", do Código Civil - ônus do qual não se desvencilhara a suplicada/recorrente.
Sentença preservada. Recurso improvido, com majoração da verba honorária sucumbencial,
pontuada a benesse da gratuidade concedida à recorrente - artigo 98, §3o, do apontado
diploma legal.
1003000-39.2015.8.26.0010 Classe/Assunto: Apelação / Locação de Imóvel
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/06/2016
Data de publicação: 30/06/2016
Data de registro: 30/06/2016
Ementa: Civil e processual. Locação de imóvel para fim residencial. Ação de Despejo por falta
de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos. Sentença de procedência.
Pretensão da ré (locatária) à anulação. Inviabilidade. Citação com hora certa. Nulidade. Não
ocorrência. Certidão do oficial de justiça que descreve fatos e circunstâncias que,
objetivamente, ensejam a suspeita de ocultação. Observância do disposto no artigo 1.001 das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Caracterizada a mora que autoriza a
rescisão da locação e o decreto de despejo. Defesa que não refuta a inadimplência quanto aos
aluguéis reclamados na petição inicial, nem o quantum cobrado pela locadora. Relativamente
aos débitos de IPTU (encargo previsto contratualmente), competia à locatária ré colacionar
aos autos os comprovantes de pagamento, ônus do qual não se desvencilhou (artigo 333, II,
do CPC/1973). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se, pois, a manutenção da r. sentença apelada
pelos próprios e jurídicos fundamentos, inclusive no tocante aos ônus da
sucumbência, mas com a elevação dos honorários sucumbenciais devidos ao
Patrono do autor para doze por cento (12%) do valor da condenação, “ex vi”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001273-05.2019.8.26.0269 -Voto no 17.642
7
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora